Tribunal: TJSP
Processo: 2275248-80.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pelo Instituto Educacional Oswaldo Quirino Ltda, em recuperação judicial, contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e indeferiu suspensão da execução fiscal movida pelo Município de São Paulo. Alegação de nulidade da certidão de dívida ativa e pedido

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pelo Instituto Educacional Oswaldo Quirino Ltda, em recuperação judicial, contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e indeferiu suspensão da execução fiscal movida pelo Município de São Paulo. Alegação de nulidade da certidão de dívida ativa e pedido de suspensão dos atos constritivos devido à recuperação judicial.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em (i) se a recuperação judicial impede os atos constritivos no âmbito da execução fiscal e (ii) se a certidão de dívida ativa é nula por ausência de requisitos legais.
III. Razões de Decidir
A recuperação judicial não impede a constrição de bens no âmbito da execução fiscal, conforme art. 6o, § 7o-B, da Lei no 11.101/2005. Com efeito, na hipótese de serem localizados bens penhoráveis, cabível a expedição de ofício para o juízo da recuperação judicial com vistas à verificação da viabilidade da penhora.
A certidão de dívida ativa atende aos requisitos previstos nos arts. 202 e 203 do CTN e art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980, não havendo nulidade nem prejuízo ao direito de defesa. Eventuais vícios formais na CDA somente ensejam nulidade se houver prejuízo à ampla defesa, o que não ocorreu no caso concreto.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A recuperação judicial não impede a constrição de bens no âmbito da execução fiscal. A certidão de dívida ativa é válida se atender aos requisitos legais e não causar prejuízo ao exercício da ampla defesa.
Legislação Citada: Lei no 6.830/1980, art. 29; Lei no 11.101/2005, art. 6o, § 7o-B; Código Tributário Nacional, arts. 202, 203, 204.
Jurisprudência Citada: TJ/SP, 15a Câmara de Direito Público, Agravo de Instrumento no 2228754-02.2021.8.26.0000, Rel. Raul De Felice, j. 18/11/2021. STJ, Segunda Turma, AgRg no Ag 1153617/SC, Rel. Ministro Castro Meira, julgado em 25/08/2009.